Tribunal: STF
Processo: ACO 2854
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DCTF SOBRE VALORES DO IRRF-FONTE INCIDENTE SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. DESCONTINUIDADE DA EXIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC/2015). 



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União, na qual questiona a exigência de apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) informando os valores relativos ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre pagamentos realizados pela autora em contraprestação pelo fornecimento de bens e serviços. 



    Aduz-se, em síntese, que os artigos 157 e 158 da CF atribuem aos entes subnacionais o produto da arrecadação do IRRF-FONTE incidente sobre valores por eles pagos a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Nesse contexto, argumenta-se descabida a exigência (imposta pela ré) da apresentação de DCTF contendo tais valores, sendo certo que o descumprimento dessa obrigação acessória poderá acarretar multa e indevida inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência, nos termos da Instrução Normativa nº 1.110, de 24.12.2010, com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa nº 1.599, de 15.12.2015, ambas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 



    Formulados, ipsi litteris, os seguintes requerimentos:



    “a) seja incidentalmente, declarada a inconstitucionalidade da norma disposta no artigo 6º parágrafo único 7º da IN RFB 1599/15, por violar os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, além de afrontar e negar efeitos à literalidade do artigo 157, I da CF/88;



    b) seja declarada a desnecessidade de apresentação de DCTF, mantendo-se o procedimento que vem sendo adotado pelo Estado de São Paulo até o advento da mencionada alteração normativa, ensejando a garantia da titularidade do Estado sobre o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem”. 



    Citada, a União apresentou contestação (evento 24). 



    Indeferi os pedidos de tutela de urgência (eventos 28, 63 e 73). 



    Réplica à contestação apresentada (evento 35). 



    As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (eventos 44, 54 e 57).



    Determinei o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo desta Suprema Corte no RE 1.293.453/RS (tema 1.1130 da repercussão geral) ou enquanto perdurassem os efeitos da suspensão proferida na Pet 7001 (SIRDR nº 1) (evento 60). Após, com a definição do citado RE 1.293.453/RS na Sessão Plenária Virtual de 01.10 a 08.10.2021, determinei a retomada da marcha processual, com intimação das partes para a apresentação de alegações finais (evento 80). 



    As partes apresentaram razões finais e o Procurador-Geral da República opinou pela procedência do pedido (eventos 81, 85 e 92).



    O Estado de São Paulo noticia a edição da Instrução Normativa RFB nº 2.094, de 15 de julho de 2022, a qual passou a dispensar a DCTF dos valores relativos ao IRRF incidente sobre valores pagos, a qualquer título, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, ou por suas autarquias e fundações, inclusive os valores pagos a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para o fornecimento de bens ou prestação de serviços. Requer o reconhecimento da procedência do pedido (evento 94).



    Intimada para se manifestar sobre as consequências processuais da referida Instrução Normativa no presente feito, a União defende a perda de objeto e requer seja extinta a demanda sem resolução de mérito, com isenção de honorários. 



    É o relatório.



    Decido.



    Reputo configurada hipótese de extinção do feito no estado em que se encontra, presente a perda de objeto por ausência de interesse de agir superveniente (arts. 354 e 485, VI e §3º, do CPC/2015). 



    É que se voltando a presente demanda a desobrigar a parte autora de apresentar DCTF informando os valores relativos ao IRRF-FONTE incidente sobre pagamentos realizados em contraprestação pelo fornecimento de bens e serviços, este pedido restou integralmente esvaziado com a edição da Instrução Normativa RFB nº 254, de 15 de julho de 2022, a qual alterou os diplomas normativos que motivaram o ajuizamento da demanda. 



    Dispõe a nova regra (evento 101):



    Art. 12. (...) 



    (...) 



    § 7º Não devem ser informados na DCTF os valores relativos ao IRRF incidente sobre valores pagos, a qualquer título, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, ou por suas autarquias e fundações, inclusive os valores pagos a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para o fornecimento de bens ou prestação de serviços. 



    Como se vê, a referida IN descontinuou a obrigação acessória que motivou o ajuizamento da presente demanda, voltada ipsi litteris para que seja “(...) declarada a desnecessidade de apresentação de DCTF, mantendo-se o procedimento que vem sendo adotado pelo Estado de São Paulo”.



    Nesse contexto, trata-se de caso típico de perda de objeto por ausência de interesse de agir superveniente, uma vez “alteradas as condições jurídico-processuais na espécie” (ACO 3.499, Rel. Min. Cármem Lúcia). Realmente, “(…) conquanto aferível o interesse processual in status assertionis, o certo é que fatos ocorridos após a propositura da ação que retirem a constatação da referida condição da ação devem ser considerados para fins de julgamento”(ALVES, Francisco Glauber Pessoa. A perda superveniente de interesse processual nos processos cautelares preparatórios. In: revista ESMAFE Escola de Magistratura Federal da 5ª Região nº 5, 2003, pp. 189-2008).



    O caso, esclareço, não é de reconhecimento do pedido no curso da demanda, mas efetivamente de perda de objeto, porquanto a ré não consente com os pedidos deduzidos: “a simples atuação fática na direção do pleito autoral, quando desacompanhada da submissão jurídica àquela pretensão, não configura reconhecimento do pedido, uma vez que, nessa condição, se mantém o conflito de interesses e, portanto, a lide” (ACO 2029/AL, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Por esse motivo o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, ex vi do artigo 485, VI, do CPC/2015.



    Resolvo a questão dos honorários. 



    Nos termos do artigo 85, § 10, do CPC/2015, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 



     Não há dúvidas que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi a União enquanto encampou o posicionamento da Receita Federal pela obrigatoriedade da apresentação de DCTF sobre valores de IRRF-FONTE incidente sobre prestação de bens e serviços. Todavia, a par de reavaliada administrativamente a exigência da DCTF por via da citada IN RFB nº 254, dita obrigação acessória também se revelou reflexa e supervenientemente incompatível com a tese de repercussão geral fixada no RE 1.293.453/RS (Sessão Plenária Virtual de 01.10 a 08.10.2021,Rel. Min. Alexandre de Moraes), de seguinte teor: “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal.” (Tema 1.130 RG).



    Portanto, a causalidade (para efeito de imputação dos honorários advocatícios) deve ser atribuída à União.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 21, IX, do RISTF, c/c art. 485, VI, do CPC/2015). Prejudicado o agravo regimental (evento 33).



    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Após, arquive-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora